Tribunal: TJDFT
Processo: 0007084-43.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação” (Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 Hipótese em que efetivadas tanto a intimação tanto do patrono, como do autor pessoalmente, satisfeitos os requisitos do art. 485, III e §1o do CPC (“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:( ) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ( )§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”).

2. Recurso conhecido e desprovido.